Tribunal: TJES
Processo: 0011774-11.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011774-11.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY TOLENTINO ANJOS e outros (2)

APELADO: CONCEICAO TOLENTINO ANJOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE. PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
A internação compulsória se insere em um dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida (garantido pela Carta Magna), e assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, é responsável o Estado pela sua garantia, inexistindo motivos para a reforma do édito neste ponto.

2
)
No que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde, salientando o art. 196, que dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

3)
O

Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4)
A autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico.

5)
A fixação do ônus sucumbencial rege-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade. Assim, uma condenação em honorários advocatícios deve ponderar não apenas sobre quem saiu vitorioso da demanda, mas também sobre quem deu causa à sua existência ou ao seu prolongamento no tempo.

6)
Na hipótese, embora ambos os entes públicos tenham sido condenados a proceder a internação compulsória do paciente, há de se observar que Município de Linhares, apenas não apresentou resistência durante a lide, mas nada o fez para evitar que esta chegasse ao judiciário, por meio da rede pública de atendimento local.

7
)

Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Município de
Linhares
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares – ES (id n° 6939913) que, em
ação
ordinária
ajuizada por
Conceição Tolentino Anjos
,
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar: (i) os requeridos a submeterem o paciente
Wesley Tolentino dos Anjos

ao tratamento de internação compulsória; (ii) o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais; e (iii) os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada.

O
Município de
Linhares,
em sua apelação cível (id n°6939915), pretende a reforma da parte da sentença que o condenou ao pagamento de verbas honorárias, uma vez que não deu causa à instauração da demanda e não apresentou resistência à pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas pela autora em id n° 6939920, pugnando pelo desprovimento do feito.

Da exordial extrai-se que a autora é genitora de
Wesley Tolentino dos Anjos
, o qual, segundo consta do laudo médico anexo, cuida-se de paciente “
em
uso nocivo, diário, de
'
crack
'
, contraindo dívidas com o tráfico e praticando furtos domésticos para manter consumo
”
, sendo sugerida a internação involuntária urgente.

De partida, no que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde, salientando o art. 196, que dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, o Estado e o Município corréus são entes públicos com atribuição para o fornecimento à paciente com ideação suicida dos meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar, abalados, necessitando esta de internação recomendada, inclusive, em caráter de urgência.

A Constituição Federal garante ao cidadão a acessibilidade aos programas de atendimento especializado promovidos pelo Estado (gênero, que compreende a responsabilidade solidária entre a União, Estados membros e Municípios artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), com a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, que importa em propiciar-lhe o fornecimento de tratamento por meio de internação involuntária adequada durante o tempo necessário para seu restabelecimento, conforme decidido em Primeira Instância (artigo 101, inciso V, da lei nº 8.069/90).

Outrossim, sentença não viola o princípio da separação e independência dos poderes, pois, em observância ao princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional - este, quando invocado, deve garantir a solução das demandas que lhe são apresentadas, bem como a concretização de direitos assegurados pelo Poder Público, ainda mais nas hipóteses em que se cuida de direito indisponível e consagrado pela Constituição Federal, no caso em tela, o direito fundamental à saúde.

Ressalta-se que o Tema Repercussão Geral nº 793 firmado pelo Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese vinculante:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Por fim, quanto à condenação solidária dos entes públicos réus, o Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, já proferiu entendimento pelo qual “
o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
” (RE 855178 RG/SE, 2015, DJe 16/03/2015).

O
Município de
Linhares
, em sua apelação cível, pretende a reforma da parte da sentença que o condenou ao pagamento de verbas honorárias, uma vez que não deu causa à instauração da demanda e não apresentou resistência à pretensão autoral.

Assim, é plenamente possível

que seja o Município condenado a pagar honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência.

O princípio da sucumbência previsto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que a “
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
.

Nesse sentido,
“os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo”
(STJ, 1
a
Turma, REsp 664.475, Min. TEORI ZAVASCHI, julgamento em 03/05/2005, DJU 16/05/2005).

De outra forma posta, a fixação do ônus sucumbencial rege-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade. Assim, uma condenação em honorários advocatícios deve ponderar não apenas sobre quem saiu vitorioso da demanda, mas também sobre quem deu causa à sua existência ou ao seu prolongamento no tempo.

No caso dos autos, a internação compulsória não foi pleiteada administrativamente pela genitora de
Wesley
; na verdade, houve tão somente a negativa do próprio paciente em ser voluntariamente internado, ocasião em que a autora ingressou diretamente em juízo postulando a internação compulsória, não obstante pudesse tê-la requerido pela via administrativa.

Nesse ínterim, após o ajuizamento da ação e o consequente deferimento da tutela de internação compulsória, o
Município de Linhares
nas fls. 82/83, informou que deixou de apresentar contestação, pugnando pela não condenação em custas e honorários.

E, embora ambos os entes públicos tenham sido condenados a proceder a internação compulsória do paciente, da leitura dos autos, há de se observar que
Município de Linhares
, apenas não apresentou resistência durante a lide, mas nada o fez para evitar que esta chegasse ao judiciário, por meio da rede pública de atendimento local.

Em suma, não há nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários. Contudo, daí não se pode inferir que deva tal ente federado arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Deveras, com suporte no art. 87 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se a distribuição proporcional entre os litisconsortes da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais,
in verbis
:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§2º Se a distribuição de que trata o §1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Neste particular, convém ressaltar que o supracitado §2º faz menção às hipóteses nas quais a decisão tenha transitado em julgado, a fim de favorecer o juízo de execução quando do cumprimento de sentença. É dizer, quando a sentença transita em julgado sem a distribuição dos ônus sucumbenciais, é facultado ao credor executar os honorários integralmente em face de um só sucumbente, em razão da solidariedade legal. No entanto, em casos como este, no qual o apelante se insurge especificamente contra o capítulo da sentença que diz respeito aos ônus sucumbenciais, não se há de cogitar em responsabilidade solidária, mas sim da retificação do julgado equivocado.

Destarte, entendo como razoável a condenação da Municipalidade ao pagamento dos honorários sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento), como decidido na sentença em comento.

Ante o exposto, conheço da apelação cível para, em seus méritos,
negar provimento
ao apelo do Município de Linhares, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.